Tribunal: TJBA
Processo: 8001981-75.2023.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001981-75.2023.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:
VANDILSON PEREIRA COSTA

APELADO: VITOR SILVA MASCARENHAS

Advogado(s)
:
DIANA MARIA DE SOUZA COSTA, ANA JULIA PEREIRA DA PAIXAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
. NÃO PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. APELO IMPROVIDO.

É princípio e dever da Administração Pública honrar o pagamento dos serviços de que usufrui, sob pena de enriquecimento ilícito.

Diante de prova negativa, é inviável ao servidor provar o não recebimento das verbas pleiteadas. Cabe a municipalidade estar de posse da prova positiva de adimplemento das parcelas vindicadas, cumprindo com o seu ônus de comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, o que
in casu
não ocorreu.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001981-75.2023.8.05.0237
da Comarca de São Gonçalo dos Campos, em que figuram como Apelante - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS e como Apelado – VITOR SILVA MASCARENHAS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao apelo,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2